Tribunal: STF
Processo: Rcl 83424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado não proferiu nenhuma declaração implícita de inconstitucionalidade ao afastar a aplicação da norma infraconstitucional, mas sim, a interpretou segundo seu entendimento jurídico. 



    4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 1.546.359 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2025; Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022; Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023; Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 63.902 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20/3/2024; Rcl 11.237 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; Rcl 8.273 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2013; ARE 959.178 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/3/2017; RE 1.270.674 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/8/2021; ARE 1.403.137 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2023.